Tribunal: STF
Processo: AI 173089
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ACÓRDÃO  QUE RECONHECEU  A SERVIDORES
CONTRATADOS,  DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, O DIREITO DE TEREM SEUS
SALARIOS  REAJUSTADOS  COM  BASE  NOS  "GATILHOS"  INSTITUIDOS  PELOS
DECRETOS-LEIS   2.284   E  2.302/86.   ALEGADA   OFENSA   A  DIVERSOS
DISPOSITIVOS DAS CONSTITUIÇÕES DE 1969 E 1988.
          Supostas  inconstitucionalidades   insuscetiveis  de  serem
apreciadas  senao por  via de  interpretação dos mencionados diplomas
legais, procedimento inviavel em sede de recurso extraordinário, onde
não  tem guarida alegações  de ofensa reflexa,  ou indireta, ao Texto
Fundamental, conforme jurisprudência pacifica do STF.
          Agravo regimental improvido.